Tribunal: CARF
Processo: 10640.002173/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002173/2010-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.409 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DETONI E ZAMBELLI DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE RECORRIDO E PARADIGMAS.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando ausentes os contextos
fáticos, ao menos semelhantes, que tenham o condão de devolver a matéria ao
exame da CSRF. Neste sentido, não deve ser conhecido o recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, que votaram pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 748) interposto em face da
decisão proferida no Acórdão no 1402-001.571 (fls. 699), pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara,
na sessão de 12 de fevereiro de 2014, que manteve a responsabilidade tributária dos sócios, mas
deu parcial provimento aos recursos por eles apresentados, para reduzir a multa ao patamar de
75%, desqualificando-a.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002173/2010-61
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

Trata o processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes
de omissão de receitas, relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Em síntese, a fiscalização constatou que a empresa, sujeita à tributação pelo lucro
real, embora tenha alterado seu domicílio para Nova Iguaçu/RJ, não foi localizada no endereço
informado, visto que seu verdadeiro domicílio seria na cidade de Juiz de Fora/MG.
A fiscalização informa (TVF, fls. 49 e seguintes), que a empresa declarou
inatividade no ano de 2005, mas movimentou um total de R$ 27.785.109,28 nos bancos
Bradesco e HSBC no período. No ano seguinte não apresentou qualquer informação e também
movimentou valores milionários, o que ensejou o arbitramento do lucro, em decorrência de
depósitos bancários de origem não comprovada e de pagamento sem causa ou a beneficiários não
identificados.
Após diversas intimações frustradas ao contribuinte e seus sócios, a fiscalização
concluiu que a empresa nunca operou em Nova Iguaçu e alterou, de ofício, o endereço para Juiz
de Fora, por meio do Ato Declaratório Executivo n. 36, de 2009.
Informa a fiscalização que os sócios de fato, Marcelo e Mauricio Detoni,
comandavam o contribuinte e diversas outras empresas do ramo de carnes por meio de terceiros,
popularmente conhecidos como “testas-de-ferro” ou “laranjas”, razão pela qual foram lavrados
em seu desfavor os respectivos termos de sujeição passiva solidária, de fls. 456 e 458.
Também consta do TVF uma extensa relação das interpostas pessoas e das
empresas nas quais estas figuravam, todas relacionadas ao “Grupo Detoni”.
A fiscalização considerou a conduta da empresa e de seus sócios de fato como
passível de enquadramento no artigo 1o da Lei n° 8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem
tributária. Para fins de qualificação da multa, também foram indicados os artigos 71, 72 e 73 da
Lei n. 4.502/64, em conjunto com a previsão de 150% contida no artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
O contribuinte foi intimado das autuações, mas não apresentou impugnação.
Por seu turno, os responsáveis solidários Marcelo e Mauricio Detoni
apresentaram, individualmente, impugnações, de fls. 464 e 505, sustentando, em síntese, que:
- para que ocorra a responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN, é
necessária a comprovação do “interesse comum” na situação que constituiu o fato gerador;
- a prova do interesse comum deve ser inequívoca e que no presente caso baseou-
se apenas em “suspeitas”;
- os Srs. Marcelo e Maurício ingressaram na empresa em 2002, mas se retiraram
em 2003, antes dos períodos autuados;
- a desconsideração de atos ou negócios jurídicos não pode ser feita pelo Fisco;
- houve decadência dos créditos lançados;
- a quebra do sigilo bancário da empresa, mediante requisição de informações aos
bancos, é inconstitucional;
- os lançamentos efetuados com base nos depósitos bancários são indevidos;
- as multas aplicadas teriam caráter confiscatório.
Em 20 de outubro de 2010, a 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora, por unanimidade
de votos, julgou improcedentes as impugnações dos responsáveis solidários (fls. 554).
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

Com a ciência da decisão, os responsáveis solidários apresentaram,
individualmente, recursos voluntários ao CARF (fls. 581 e 629), nos quais basicamente
repisaram os argumentos das respectivas impugnações.
Em 12 de fevereiro de 2014, a 2a Turma da 4a Câmara desta Seção, por meio do
acórdão n. 1402-001.571, julgou parcialmente procedentes os recursos voluntários dos
responsáveis solidários, apenas para reduzir a multa ao percentual de 75%, mantendo as
autuações e a responsabilidade imputada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PODER JUDICIÁRIO PARA EXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DO
PODER EXECUTIVO AVOCAR TAL ATRIBUIÇÃO PARA SI. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 02 DO CARF.
Salvo nos casos de que trata o artigo 26A, do Decreto no 70.235, de 1972, ainda que se
entenda que as normas que definem direitos fundamentais são normas de caráter
preceptivo, e não meramente programáticos. Que os direitos fundamentais têm seu
fundamento de validade na Constituição e não na lei. Que os direitos fundamentais não
são normas-matrizes de outras normas, mas são sobretudo normas diretamente
reguladoras de relações jurídicas, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF, não tem competência para conhecer de matéria que sustente a insubsistência do
lançamento sob o argumento de que a autuação se deu com base norma inconstitucional.
O chefe do Poder Executivo tem prerrogativa assegurada na Constituição de propor
ação direta de inconstitucionalidade para afastar do sistema norma que a considera
inconstitucional. Contudo, enquanto isto não ocorre, não pode deixar de observar as leis
e nem avocar para si prerrogativa que a Constituição destinou ao Poder Judiciário, qual
seja, de examinar as questões relacionadas à constitucionalidade e à
inconstitucionalidade das leis.
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência, pode deixar de aplicar lei que a
considere inconstitucional. Todavia, tal prerrogativa não se estende aos órgãos da
Administração.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. STJ. RE 973.733. ART. 543C DO CPC.
Em não havendo antecipação de pagamento, conta-se o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
No caso dos autos, com lançamento na modalidade de arbitramento, para os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL ocorridos até 30/09/2005, bem como para os fatos
geradores do PIS e da Cofins verificados até 30/11/2005 o lançamento podia ter sido
realizado em 2005, tendo marco inicial do prazo decadencial em 01/01/2006 e prazo
final em 31/12/2010. No caso dos autos a notificação deu-se em 22/07/2010, período em
que ainda não havia expirado o prazo decadencial.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume-se omissão de receita os
valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular for regularmente
intimado e não comprovar, de forma individualizada, a origem dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE DO
TITULAR DOS RECURSOS. ENTREGA DE DECLARAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA OMITINDO OS VALORES.
Ressalvada a posição do relator em relação ao caso concreto, o fato de a pessoa jurídica
apresentar declaração omitindo os valores movimentados em suas contas bancárias ou
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

declarando parte ínfima destes, não é elemento suficiente para qualificar a multa de
ofício. Se por força das disposições contidas na Lei Complementar no 102, de 2001 e
artigo. 2°, § 3°, do Decreto n° 4.489, de 2002, as informações sobre a movimentação
bancária são continuamente, em arquivos digitais, encaminhadas à Secretaria da Receita
Federal, identificando cada uma das operações realizadas por seus respectivos titulares,
não se pode falar em sonegação ou omissão com o intuito de ocultar ou retardar o
conhecimento do fato gerador, pois o contribuinte que deposita valores em suas próprias
contas, ao assim proceder, confere à autoridade fiscal meios para que esta tome
conhecimento e apure eventuais omissões de receitas.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls.
725), sob a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade, por não ter
apresentado os fundamentos para o afastamento da multa de 150%.
Os embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 731, mas rejeitados pelo
acórdão n. 1402-001.934, de 04 de março de 2015, que entendeu não ser possível o reexame de
questões de mérito nos aclaratórios.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
748), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls. 774, que entendeu
comprovada a divergência interpretativa em relação às matérias: a) multa qualificada em razão
do valor omitido, trazendo como paradigmas os acórdãos 1201-001.162 e 9101-001.307 e b)
multa qualificada em razão da conduta reiterada, cujos paradigmas apresentados foram os
acórdãos 105-14.098 e 101-94.230.
O contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados das decisões, mas não
se manifestaram.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 774 e seguintes e não foi questionado pelo contribuinte ou pelos responsáveis
solidários, que sequer se manifestaram nos autos.
Vejamos os paradigmas trazidos pela PGFN para serem contrapostos ao acórdão
recorrido:
No que tange ao paradigma 9101-001.307, versa a matéria sobre a movimentação
incompatível com as receitas declaradas, tanto em DIPJ quanto em DCTF e o fundamento para
a qualificação foi justamente a prática de omissão de receitas em face da movimentação
financeira ter sido mantida à margem da escrituração e das declarações correspondentes para os
anos de 1999 e 2000 (informação extraída do respectivo recorrido – acórdão 107-07.776).
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

O voto vencedor deste recorrido, que originou o paradigma objeto de exame
trouxe como fundamento para a manutenção da multa qualificada o fato de que “a conduta do
contribuinte consistente em movimentar conta bancária à margem da escrituração contábil e
fiscal de forma consciente e reiterada, como se demonstra nos autos, sem sombra de dúvidas,
visava impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal. O dolo está provado pelas
próprias circunstâncias da conduta, caracterizando, assim, as figuras que justificam a
exasperação da penalidade.”(grifei)
Vale dizer que o contexto do paradigma é o da empresa tributada pelo Lucro Real
e as informações relativas às contas não escrituradas não foram disponibilizadas ao Fisco pelo
contribuinte, tendo sido obtidas diretamente das instituições financeiras por meio de RMF.
O segundo paradigma, 1201-001.162, traz como contexto fático uma empresa que
era optante do Simples e que foi procedia a respectiva exclusão da empresa do Simples, em face
de a fiscalização ter apurado que a empresa auferiu receita bruta superior ao limite de
permanência com base nos extratos/depósitos bancários, sendo que houve sua exclusão do
regime simplificado em 2003 e sendo arbitrado seu lucro para os anos de 2004 e 2005. As
infrações foram apuradas com base na ausência de justificativa da origem para os depósitos
bancários escriturados em suas contas correntes, em face dos valores declarados em sua
declaração simplificada, em valores bem inferiores ao apurado pelo Fisco.
O paradigma 105-14.098 que cuida de demonstrar a divergência jurisprudencial
em relação à reiteração temos o seguinte:
A motivação para a qualificação da multa sobre a omissão de receita
operacional, foi caracterizada pelas diferenças entre a soma dos valores das notas fiscais e os
valores registrados nos livros fiscais, conforme demonstrado no quadro à folha 473 (...) e que o
intuito doloso foi caracterizado pelos autuantes a partir do reiteramento de uma única
infração - o não reconhecimento em seus livros fiscais, de receitas comprovadamente
auferidas -, com seu conseqüente não oferecimento a tributação, como o demonstra a
confrontação dos próprios documentos fiscais da própria contribuinte.
Como se vê, não se está diante de uma hipótese típica de omissão de receitas,
posto que esta infração apenas fica bem caracterizada, na expressiva maioria das vezes, com a
constatação da adoção de condutas múltiplas por parte do contribuinte, como tais a não emissão
de nota fiscal, a não escrituração da receita e o seu não oferecimento à tributação, tornando
implausivel supor que todos estes atos tenham sido praticados involuntariamente.
Na hipótese que aqui se tem, no entanto, o quadro é diferente, a existência de
receitas que, apesar de regularmente reconhecidas nos documentos fiscais que
instrumentaram a operação comercial firmada, não devidamente incluídas na escrituração
fiscal, acabam não incluídas na declaração de rendimentos, não tem o vigor da hipótese da
omissão de receitas clássica acima referida, para evidenciar a conduta dolosa. Aqui, até
evidências outras em contrário, o que se tem é hipótese de declaração inexata, posto que de todas
as obrigações acessórias impostas ao contribuinte, só uma delas acabou por não ser satisfeita,
neste caso, a possibilidade de erro no preenchimento da declaração não pode ser afastada de
plano. Ocorre que, como já antes se disse, infração de menor poder ofensivo podem gerar, diante
de determinadas circunstâncias, ilícitos de gravidade maior.
Assim, mesmo a declaração inexata — infração a que a legislação tributária
dispensa um tratamento bem mais condescendente que o atribuído à não escrituração — pode
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

acabar servindo de vetor à caracterização de atitude dolosa, basta para isso, por exemplo, a
comprovação de que a sua prática deu-se de forma consistente e reiterada, e que tal
persistência ilegal é identificável um padrão de conduta regular ao longo do tempo.
Quanto ao paradigma 101-94.230, vale dizer que a ação fiscal vinculou os
créditos existentes nos estabelecimentos bancários enumerados às fls 6.519, ao do montante
desviado da tributação através de subfaturamento de notas fiscais realizado através de
"calçamento", saldo credor de caixa, conforme descrito e demonstrado no Relatório de
Verificação Fiscal de fls. 6.514/6.531, onde se colhe na sua parte final (...).
E o acórdão recorrido traz em seu bojo o arbitramento do lucro tendo em vista
que o contribuinte sujeito à tributação do lucro real, não possuía escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, sendo utilizado como receita conhecida os extratos ou depósitos bancários,
sendo expedidas RMF. Vale dizer que a empresa estava inativa, seu domicílio fiscal fora
alterado de ofício para Juiz de Fora e existem fortes indícios de que seus sócios de direito são
interpostas pessoas e que os sócios de fato negam vínculo com a empresa, razão pela qual todas
as intimações foram efetuadas através de editais.
Abro um parênteses aqui para trazer a lume que a PGFN opôs embargos de
declaração alegando obscuridade em relação aos fundamentos para o afastamento da
qualificadora, objetivando que o colegiado “a quo” discorresse sobre os motivos pelos quais
assim se posicionou, e, que, apesar de admitidos pelo Presidente da Turma, foram os mesmos
rejeitados pelo colegiado.
E neste sentido, trago à colação as razões pelas quais, segundo o Relatório Fiscal,
as razões para a qualificação da multa:
“O contribuinte apresentou para a RFB declaração de inatividade para o ano-
calendário de 2005 e, no entanto, declarou para a Secretaria de Fazenda do Estado de
Minas Gerais saídas no valor de R$ 13.908.981,39, registrando ainda uma
movimentação financeira de R$ 27.785.109,28.
O contribuinte está omisso no ano-calendário de 2006 e, no entanto, declarou para a
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, saídas no valor de R$ 385.922,40,
registrando ainda uma movimentação financeira de R$ 11.159.438,80.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificamos que a empresa BIGPLASTIC
embalagens plásticas LTDA. (...), declarou em DIPJ, no exercício de 2007 (ano-
calendário de 2006), saídas de produtos de sua fabricação para o destinatário DETONI
E ZAMBELI no valor de R$ 39.548,15, evidenciando que a empresa adquiriu
embalagens e portanto estava sem atividade neste ano.
A fiscalizada alterou seu domicílio fiscal para Nova Iguaçu no ano-calendário de 2006,
conforme descritos no item 2 deste relatório. As provas coletadas durante a ação fiscal
inicial pela Delegacia Federal do Brasil em Nova Iguaçu, levaram à convicção de que
a Detoni e Zembeli apenas efetuou uma alteração de endereço no papel e que nunca
esteve fisicamente naquela cidade.
Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades tributárias configuram
Crime contra a Ordem Tributária (...).”
Muito bem. Tanto no tocante à motivação da multa qualificada em razão omissão
de receita em caráter significativo, bem como quanto à reiteração, cumpre-me enfatizar que após
trazer a lume os contextos fáticos de todos os paradigmas enumerados pela PGFN para
caracterizar a divergência e levar a discussão para o exame desta CSRF não satisfazem os
requisitos de similitude fática.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

Isso pode ser corroborado com todas as descrições realizadas ao norte, em que
enumero cada paradigma e demonstro o contexto fático de cada um deles.
Neste sentido, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu da I. Relatora para conhecer do recurso especial, por
vislumbrar o dissídio jurisprudencial minimamente em face do paradigma no 9101-001.307.
O voto condutor do acórdão recorrido principia afirmando a inaplicabilidade da
multa qualificada em face, apenas, da presunção de omissão de receitas em razão da não
comprovação da origem de depósitos bancários, por corresponder a crime impossível, pois em
fazendo aplicação financeira em nome próprio não tem o contribuinte como impedir o
conhecimento desta por parte da fiscalização. Em acréscimo, traz a observação de que
declaração sem movimento ou de inatividade chamaria a atenção da Receita acerca da
existência de anormalidade, e ainda subsistiria dúvida a impor decisão em favor do contribuinte.
Mas, especificamente quanto ao caso concreto, consigna que:
No caso concreto, conforme indicado à fl. 49, no ano de 2005 a empresa autuada
movimentou em suas contas bancárias o valor de R$ 27.785.109,28 e no ano seguinte
R$ 11.159.438,80 e declarou como receita tributável de R$ 15.020,00 em 2005 e R$
5.368,00 em 2006. Uma empresa que movimenta tamanha grandeza de valores e
declara, de forma reiterada, ínfima quantia, me leva a concluir que efetivamente
cometeu omissão com o propósito de retardar o conhecimento do fato gerador pelas
autoridades fazendárias.
Apesar dos fundamentos destacados no parágrafo anterior, no decorrer dos debates, a
partir das intervenções dos Conselheiros Alexandre Alkmin Teixeira e Paulo Cortez
destacando que o procedimento da contribuinte entregar DIPJ registrando
movimentação inexpressiva, que não confere com os valores verificados com os
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

depósitos bancários a que a autoridade fiscal tem acesso, antes de se constituir em ato
com a finalidade de retardar o conhecimento do fato gerador é elemento que se constitui
em pressuposto para desencadear o procedimento fiscal, não havendo o que se falar em
conduta dolosa com a finalidade de ocultar, retardar ou impedir o conhecimento do fato
gerador, aplicando-se ao caso concreto os fundamentos contidos nos parágrafos
anteriores, a exceção do último, ressalvo meu entendimento pessoal em relação ao caso
concreto e alinhando-me ao entendimento dos demais membros do colegiado, votando
por reduzir a multa para 75%.
Em face dos embargos opostos pela PGFN, apesar de sua rejeição, tais
fundamentos foram melhor explicitados no voto condutor do acórdão de embargos, nos seguintes
termos:
No caso concreto, conforme indicado à fl. 49, no ano de 2005 a empresa autuada
movimentou em suas contas bancárias o valor de R$ 27.785.109,28 e no ano seguinte
R$ 11.159.438,80 e declarou como receita tributável de R$ 15.020,00 em 2005 e R$
5.368,00 em 2006. Uma empresa que movimenta tamanha grandeza de valores e
declara, de forma reiterada, ínfima quantia, me leva a concluir que efetivamente
cometeu omissão com o propósito de retardar o conhecimento do fato gerador pelas
autoridades fazendárias.
Ainda, em relação às multas qualificadas, também entendo que nos casos em que o
sujeito passivo entrega as GIAS do ICMS com o valor efetivo das operações comerciais
e entrega declaração com valor consideravelmente a menor, estando a demonstrar que
não se trata de equivoco no registro de uma ou outra operação, tal fato também
caracterizam a situação descrita nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a que
se refere o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Com tais considerações e deixando expressamente consignado que a situação dos autos
não se encaixa na hipótese de simples omissão prevista de que trata a Súmula 14 do
CARF, voto por manter a multa qualificada.
Ocorre que os fundamentos que apresentei naquela ocasião, a partir de divergências
inauguradas pelos Conselheiros Alexandre Alkmin Teixeira e Paulo Cortez, não foram
acolhidos, situação que, ressalvando meu entendimento pessoal, aderi a posição da
douta maioria no sentido de que a omissão caracterizada pela não declaração dos
valores creditados em conta bancária do próprio contribuinte não constitui em causa que
resulte na qualificadora da multa. Na ocasião, em que aderi a posição da douta maioria
consignei no voto:
"...o procedimento da contribuinte entregar DIPJ registrando movimentação
inexpressiva, que não confere com os valores verificados com os depósitos
bancários a que a autoridade fiscal tem acesso, antes de se constituir em ato com
a finalidade de retardar o conhecimento do fato gerador é elemento que se
constitui em pressuposto para desencadear o procedimento fiscal...."
[...]
Já no paradigma no 9101-001.307, esta 1a Turma apreciou recurso especial de
sujeito passivo que contestava a qualificação da penalidade mantida porque comprovado dolo
pela conduta consistente em movimentar recursos em conta bancária à margem da escrituração.
E o voto condutor desse paradigma negou provimento à pretensão do sujeito passivo sob os
seguintes fundamentos:
A interpretação dada pelo acórdão vergastado é que a conduta do contribuinte
consistente em movimentar conta bancária à margem da escrituração contábil e
fiscal de forma consciente e reiterada, visava impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, e que o dolo está provado pelas próprias
circunstâncias da conduta.
[...]
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.409 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.002173/2010-61

Não se discorda do ilustre Conselheiro, quanto a ser desnecessária a reiteração da
conduta para tipificação estabelecida nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. De fato,
dependendo da espécie de ação ou omissão praticada, basta apenas uma para
caracterizar uma das figuras tratadas naqueles dispositivos.
Contudo, em relação a outras, a consistência/reiteração é elemento relevante para que se
diferencie o simples erro da intenção de subtrair fatos ao conhecimento do fisco.
Tal como registrou o voto condutor, não é tão somente a reiteração que revela o dolo,
mas sim as circunstâncias da conduta.
No caso, a empresa manteve à margem da escrituração contábil e fiscal quatro contas
correntes em instituições financeiras, às quais a Receita Federal teve acesso por meio de
RMF. A partir da movimentação financeira nessas contas foi apurada a omissão de
receitas.
Não há como, diante dessa situação, entender que se tratou de equívoco do contribuinte,
e que não houve intenção de impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Nesses termos, entendo deva ser confirmada a decisão recorrida, razão porque, NEGO-
LHE provimento.
Nestes termos, a qualificação da penalidade foi mantida pela conduta consistente
de manter quatro contas correntes à margem da escrituração, ainda que a autoridade fiscal tenha
tido acesso a elas por meio de Requisição de Movimentação. No presente caso, como bem
ressalvado no voto condutor do acórdão recorrido, o sujeito passivo movimentou em suas contas
bancárias o valor de R$ 27.785.109,28 e no ano seguinte R$ 11.159.438,80 e declarou como
receita tributável de R$ 15.020,00 em 2005 e R$ 5.368,00 em 2006, mas se compreendeu que a
omissão caracterizada pela não declaração dos valores creditados em conta bancária do
próprio contribuinte não constitui em causa que resulte na qualificadora da multa.
Assim, ainda que haja outras dessemelhanças entre os acórdãos comparados, este
aspecto comum a ambos foi suficiente para, no paradigma, validar a qualificação da penalidade
afastada no recorrido, a evidenciar que o Colegiado que proferiu o paradigma reformaria o
recorrido. Caracterizado, portanto, está o dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital